Tribunal: TJMT
Processo: 1020071-28.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020071-28.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ISAIAS CRESCENCIO DA SILVA - CPF: 345.285.471-04 (RECORRENTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), TEREZA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 006.740.921-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.

DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

–
3.

DECOTE DA QUALIFICADORA
– MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados,
in casu,
por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.

Diante
da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com
animus

necandi
, não há que se cogitar de
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129,
caput
, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

3.

A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo,
por
Isaías Crescêncio da Silva
, contra a decisão pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do CP, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 58325037).

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou
a
despronúncia
do Recorrente ou a

desclassificação
do crime para lesão corporal. Vencida em tais teses, pleiteou, ao menos, a
exclusão da qualificadora
do motivo fútil (Id. 58325040).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 58325040).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 58325046).

A PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 60672997):

Acusado pronunciado como incurso na pena do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pretendida a desclassificação delitiva da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal – Impossibilidade de desclassificação para o crime de lesão corporal – Requisitos necessários à pronúncia devidamente demonstrados – Indícios de materialidade e autoria delitivas –
Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual
– Artigo 413, caput, CPP – Cabe ao Conselho de Sentença decidir pela sua existência ou não – Pronúncia que deve ser mantida –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020